Tribunal: TCU
Processo: 022.615/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12850/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde - MS e à Santa Casa de Misericórdia de Catalão/GO, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 022.615/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Goiás (atual Secretaria do TCU no Estado do Goiás). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Celso Luís Dias Calixto - OAB/GO 12.195. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.